Tribunal: STF
Processo: Rcl 85068
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 915: INOCORRÊNCIA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RE N. 658.026, TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cinthia Vieira Fernandes, em 23.9.2025, contra acórdão proferido no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 5007078-94.2024.8.13.0352, pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG pelo qual teria sido descumprido o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 915/MG e no Recurso Extraordinário n. 658.026, paradigma do Tema 612 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 29.11.2024, o juízo da Vara da Comarca de Januária/MG julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Cinthia Vieira Fernandes “para CONDENAR o Estado de Minas Gerais a pagar à autora o montante correspondente ao recolhimento do FGTS não adimplido desde 26/08/2019 até o término de sua contratação temporária (lapso temporal não atingido pela prescrição quinquenal), para o cargo de Professor de Educação Básica, nos termos da fundamentação retro” (fl. 10, e-doc. 6).



    Em 24.2.2025, a Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG deu provimento ao recurso inominado interposto por Minas Gerais para “julgar improcedente o pedido de pagamento de FGTS”:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS INOMINADOS. PROFESSORA CONTRATADA EM REGIME TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS. FGTS. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADPF Nº 915. RECURSO DA PROFESSORA DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.



    O adicional de 1/3 constitucional incide apenas sobre os 30 dias de férias previstas como tal em lei, não se aplicando aos períodos de recesso escolar.



    As contratações temporárias realizadas com base nas normas declaradas inconstitucionais foram convalidadas pela modulação de efeitos da ADPF nº 915 até setembro de 2024, desde que observados os limites temporais” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    Contra esse acórdão, Cinthia Vieira Fernandes interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelo Presidente da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG pelos seguintes fundamentos:



    “O recurso não merece trânsito. Apesar da presença dos requisitos comuns de admissibilidade, é notória a existência de obstáculos jurisprudenciais ao prosseguimento do recurso extraordinário. Considero as razões de decidir presentes no acórdão proferido pela Turma Recursal, em que faz menção ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 915, em que o STF aumentou o prazo para a modulação dos efeitos, permitindo que o Estado de Minas Gerais celebre contratos temporários essenciais para a continuidade do ensino público estadual, com base em atos normativos não recepcionados e considerados inconstitucionais, desde que esses contratos não ultrapassem o prazo máximo de 24 meses contados a partir do julgamento de mérito. Como o acórdão mencionado transitou em julgado em 06/09/2022, a modulação dos efeitos deve ser mantida até 06/09/2024. 



    Portanto, foi reconhecido que os contratos firmados entre os recorrentes foram validados, não havendo nulidade a ser reconhecida. 



    Logo, apesar de haver repercussão geral reconhecida pelo STF, oportunidade em que a Suprema Corte dispôs sobre a natureza e consequências do contrato celebrado entre as partes recorrentes no Tema 916, é necessário fazer a distinção com o presente processo, de modo que neste não foi reconhecida a nulidade da contratação. 



    Quanto ao adicional de férias, o mérito das decisões dos juízo de piso e da Turma Recursal, o objeto da tutela jurisdicional foi a aplicação da Lei Estadual nº 7.109/1997, Resolução nº 4.494/2021 da Secretaria de Estado de Educação e Decreto nº 45.279/2010. Dessa maneira, em razão da distribuição dos dias de férias nos termos da legislação acima indicada, tem-se que os juízos do caso entenderam por não aplicar o prazo de 60 dias para férias da requerente. 



    A matéria discutida nos autos possui repercussão geral reconhecida pelo STF. No Tema 1241 o STF reafirmou a jurisprudência, mediante o enunciado da seguinte tese: ‘O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias'. 



    Todavia, deve-se fazer a distinção do caso em análise com aquele versado no Tema de RG n. 1241. Enquanto nesta repercussão geral a matéria versa sobre a incidência do 1/3 de férias sobre todo o período de concessão do benefício, nos presentes autos discute-se a aplicação do prazo trintenário de gozo de férias. E, uma vez que os julgadores do mérito decidiram pela aplicação do prazo de 30 dias, não há que se reconhecer a aplicação do 1/3 sobre o prazo de 60, mas tão somente sobre os 30 dias” (fl. 3, e-doc. 8).



    Essa decisão foi mantida em sede de agravo interno pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) Nº 915. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto em face de decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, distinguindo-se do Tema 916, do STF. II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o caso do autor se amolda a tese de repercussão geral nº 916 fixada pelo STF. Foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário. III. Razões de decidir Diante da ausência de qualquer elemento fático ou jurídico capaz de justificar a aplicação do precedente vinculante do Tema 916 do STF à decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sendo feita a devida distinção, impõe-se a manutenção da decisão primeva proferida pela Presidência da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros. Entendeu-se que os contratos firmados entre os recorrentes foram validados, não havendo nulidade a ser reconhecida. O Agravo Interno, embora conhecido, não merece provimento, uma vez que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo interno não provido” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    Contra esse acórdão, Cinthia Vieira Fernandes ajuíza a presente reclamação.



    3. A reclamante alega que “a Turma Recursal promoveu o alargamento da decisão proferida na ADPF 915, e convalidando contrato nulo desde o inicio, as contratações iniciaram-se em 2013 e encerraram em 2019” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta ser “impossível que a modulação dos efeitos alcance a autora, a uma porque as contratações iniciaram em 2013, muito antes do julgamento da ADPF e também encerrou antes do julgamento” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Pondera: “o entendimento que houve a validação das contratações durante o período de 2 anos é falsa, já que a contratação durou 6 anos, bem como não houve discussão jurídica sobre eventual período trabalhado no período da modulação” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta “não exist[ir] convalidação de inconstitucionalidade, como bem sabido, na modulação dos efeitos o objetivo é que a inconstitucionalidade de uma norma, ao ser declarada, não cause mais prejuízos (com sua imediata e completa extirpação do ordenamento), em ofensa as relações já trilhadas pela norma” (fl. 7, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o acórdão, inclusive, ofende ao Tema 612/STF, que fixou os critérios para declarar a vaidade de contratação de servidor público, interpretando o art. 37, IX da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requer a gratuidade de justiça.



    Requer seja deferido efeito suspensivo à reclamação.



    Pede seja “cassa[da] a decisão exorbitante de seu julgado, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, com a exclusão da teratologia contida no acórdão e a aplicação da tese firma[da] por esta Corte, nos termos do artigo 161, III do RISTF” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 915 e no Recurso Extraordinário n. 658.026, paradigma do Tema 612 da repercussão geral.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    8. Em 12.5.2022, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 915 este Supremo Tribunal declarou a não recepção pela Constituição de 1988 de artigos das Leis mineiras ns. 7.109/1977 e 9.381/1986, que admitiam a convocação temporária de profissionais sem prévio vínculo efetivo com a administração pública estadual para suprir vacância de cargo público efetivo. O Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão proferida, nos termos seguintes:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTS. 116, II, 117 E 125 A 128, DA LEI 7.109/1977, E ART. 38 DA LEI 9.381/1986. DECRETO 48.109/2020 E RESOLUÇÃO SEE 4.475/2021, TODOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES SEM CONCURSO PÚBLICO. VACÂNCIA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO GENÉRICA E ABRANGENTE. AUSÊNCIA DE TRANSITORIEDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 



    I - A arguição mostra-se viável sob o aspecto do princípio da subsidiariedade, uma vez que duas das normas nela impugnadas, a saber, a Lei 7.109/1977 e a Lei 9.381/1986, vieram a lume antes da vigência da Constituição de 1988. 



    II - Os dispositivos questionados, ao disciplinarem o instituto da suplência - entendido como ‘o exercício temporário das atribuições de cargo de magistério durante a ausência do respectivo titular, ou em caso de vacância, até o provimento do cargo’ -, permitiram a convocação de professores temporários, pertencentes ou não ao Quadro do Magistério, ‘para assumir a regência de turma ou aulas, ou exercer função de especialista de educação’, em dissonância com o Texto Constitucional e o entendimento consolidado desta Suprema Corte. Precedentes. 



    III - O chamamento de professores, sem vínculo anterior com a administração pública, para acudir as funções de magistério em caso de vacância de cargo efetivo, foi permitido pelos arts. 122, 123 e 125 da Lei 7.109/1977, do Estado de Minas Gerais, de maneira genérica e abrangente, contrariando os dispositivos constantes do art. 37, II e IX, da Constituição de 1988. 



    IV - O caput do art. 125 é lacônico ao prever apenas que, ‘na falta de professor legalmente habilitado, poderá haver convocação’, sem explicitar suficientemente a excepcionalidade e o prazo determinado para a contratação temporária, de modo que, em tese, qualquer falta poderá dar azo ao chamamento contingente, sem a observância da temporariedade exigida constitucionalmente. Precedentes. 



    V - O art. 123, parágrafo único, da Lei mineira, autoriza a prorrogação da convocação por prazo superior a 1 (um) ano ‘se perdurarem as condições que determinaram a convocação e desde que não haja candidato com melhor habilitação’, em ofensa ao requisito da transitoriedade constante da parte final do inciso IX do art. 37 da CF. 



    VI – O Pleno do Supremo Tribunal Federal já deliberou que, ‘ao permitir a designação temporária em caso de cargos vagos, viola a regra constitucional do concurso público, porquanto trata de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetuem indefinidamente a precarização de relações trabalhistas no âmbito da Administração Pública.’ (ADI 5.267/MG, Rel. Min. Luiz Fux) 



    VII - Declarados inconstitucionais os dispositivos legais apontados, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos atos normativos infralegais, os quais guardam inteira dependência normativa com aqueles. 



    VIII - Considerando a segurança jurídica e o excepcional interesse social envolvidos na questão, entendo ser cabível a limitação dos efeitos da declaração, a fim de manter hígidos, por doze meses da publicação do acórdão do presente julgamento, os contratos firmados em desacordo com a Constituição de 1988. Precedentes. IX - ADPF conhecida e julgada procedente para declarar a não recepção pela Constituição de 1988 dos arts. 116, II, 117 e 125 a 128, da Lei 7.109/1977, e do art. 38 da Lei 9.381/1986, ambas do Estado de Minas Gerais, na parte em que admitem a convocação temporária de profissionais sem prévio vínculo efetivo com a administração pública estadual para suprir vacância de cargo público efetivo, assim como para, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade do Decreto 48.109/2020 e da Resolução SEE 4.475/2021, também daquele Estado, modulando os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir do termo a quo antes referido” (ADPF n. 915, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário,DJe 31.5.2022).



    Em 16.8.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu os embargos de declaração opostos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 915/MG e ampliou a modulação dos efeitos do acórdão “de maneira que só tenha eficácia após 24 (vinte e quatro) meses a partir da conclusão do julgamento de mérito”:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES SEM CONCURSO PÚBLICO. ARTS. 116, II, 117 E 125 A 128, DA LEI 7.109/1977, E ART. 38 DA LEI 9.381/1986. DECRETO 48.109/2020 E RESOLUÇÃO SEE 4.475/2021, TODOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DA MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO E DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I - Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão que declarou a não recepção pela Constituição de 1988 e a inconstitucionalidade por arrastamento de dispositivos constantes de atos normativos daquele ente federativo, na parte em que admitem a convocação temporária de profissionais sem concurso público para suprir vacância de cargo efetivo, bem como modulou os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 (doze) meses. II - Aclaratórios manejados com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - O risco de colapso na educação pública mineira, amplamente demonstrado nas manifestações do Governador do Estado, justifica não só a excepcional ampliação da modulação já aprovada pelo Pleno, mas, também, o ajuste dos seus termos. IV - Considerando o melhor interesse dos alunos, que poderão ser prejudicados pela repentina descontinuidade do serviço de ensino estadual, assim como as limitações que o período eleitoral impõem à nomeação, contratação ou, de qualquer forma, admissão de servidor público, faz-se necessário estender os efeitos prospectivos por tempo suficiente e necessário à adoção de medidas legislativas e administrativas aptas a dar concretude ao que previsto na Constituição de 1988 a respeito do princípio do concurso público, da contratação temporária e da garantia do ensino público a todos aqueles que necessitarem. V - O Estado de Minas Gerais poderá lançar mão dos atos normativos não recepcionados e reputados inconstitucionais para firmar contratos temporários essenciais à regular manutenção do ensino público local, os quais não poderão ostentar vigência que superem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados da conclusão do julgamento de mérito. VI - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado, de maneira que só tenha eficácia após 24 (vinte e quatro) meses a partir da conclusão do julgamento de mérito” (ADPF n. 915, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 29.8.2022).



    9. A reclamante alega ter havido o descumprimento da modulação dos efeitos do acórdão proferido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 915/MG.



    Razão jurídica não assiste à reclamante. 



    A Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG, analisando as provas dos autos, concluiu que as contratações temporárias da reclamante findaram dentro do prazo da modulação da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 915/MG e deu provimento ao recurso inominado do Estado de Minais Gerais:



    “Dessa maneira, subsumindo o caso concreto às decisões judiciais supracitadas, tendo em vista que o findar das contratações temporárias da recorrida com base nas legislações declaradas inconstitucionais ocorreu em 31/07/2024, ou seja, dentro do período de validade dos efeitos da modulação, há que se reconhecer a validade de todas as contratações não abrangidas pela prescrição quinquenal. (...)



    Ou seja, ainda que tenha se reconhecido a burla ao art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, como alega o recorrido, tem-se que, adequando o contrato aos parâmetros definidos na norma legal, a contratação seria válida e, por consequência, não incidiria o dever de pagar FGTS. Salienta-se, ainda, que embora a parte autora não tenha juntado aos autos os contratos que consubstanciaram a relação jurídica, as normas apreciadas na Ação Direta Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.074933-9/000 e na ADPF nº 915 referiam-se à contratação por tempo determinado na área da educação, motivo pelo qual os precedentes devem ser aplicados ao caso em apreço” (fls. 7-8, e-doc. 7).



    Em reclamação análoga à presente, o Ministro Dias Toffoli ressaltou inexistir o alegado descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 915:



    “A parte reclamante busca, por meio da presente reclamação, a cassação do entendimento acima firmado, sob alegação de erronia na aplicação da ADPF nº 915, na qual foram parcialmente acolhidos embargos de declaração para ampliar a modulação dos efeitos de modo a considerar a eficácia dos contratos temporários firmados até 24 meses a partir da conclusão do julgamento de mérito, ou seja, até 06/09/2024. Vide o trecho de interesse: (...).



    Observo que, nas razões do recurso inominado, quanto as contratações realizadas com base nas Leis Estaduais nºs 7.109/77 e 9.381/86 - que foram objetos da ADPF nº 915, por meio da qual foram declarados não recepcionados referidos atos normativos por ofensa ao art. 37, II e IX, da CF/88, modulando-se, em sede de embargos de declaração, os efeitos dessa decisão conforme já destacado acima -, o Tribunal de Origem afastou a obrigatoriedade do Estado de Minas Gerais em recolher as parcelas de FGTS afetas a tais contratações por lhes considerar válidas. 



    Delineada a moldura fático subjacente a esta reclamação, tenho que não assiste razão à parte reclamante no ponto em que alega ter havido desrespeito ao que decidido na ADPF nº 915, uma vez que as instâncias de origem expressamente assentaram que o findar das contratações temporárias da recorrida deu-se ‘dentro do período de validade dos efeitos da modulação’. Assim, tenho que entender de forma contrária ao que decidido pela autoridade reclamada demandaria análise de legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal (Súmulas nº 279 e nº 280 do STF). 



    Nesse mesmo raciocínio, as decisões proferidas nos ARE nº 1544717 (Dje de 26/08/2025) e ARE nº 1462338 (DJe de 26/10/2023). Com efeito, a aplicação da modulação de efeitos perpetrada na ADPF nº 915 e, por consequência, o afastamento da tese fixada no Tema nº 916 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação” (Rcl n. 84.754/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.9.2025, grifos nossos).



    Nesse mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 78.477/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.9.2025; Rcl n. 83.980/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.9.2025; e Rcl n. 83.897/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.9.2025.



    10. A reclamante alega, ainda, descumprimento do Tema 612 da repercussão geral.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    A decisão apontada como reclamada foi proferida pela Primeira Turma do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG no agravo interno no recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) Nº 915. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 9).



    Não houve pronunciamento a respeito do Tema 612, que não foi objeto do acórdão recorrido, do recurso extraordinário interposto ou da decisão que o inadmitiu.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não exauridas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as